Tribunal: TJES
Processo: 0000129-20.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000129-20.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOEL SILISTRINO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE COMO PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA FIXADA PROPORCIONALMENTE. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelações criminais interpostas em face de sentença da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES que condenaram os apelantes pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O réu Joel Silistrino foi condenado à 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 10 (dez) dias-multa, enquanto a ré Estefani Fernanda da Silva Justino recebeu pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação ou se deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, absolvendo os acusados ou desclassificando a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (ii) estabelecer se há necessidade de revisão da dosimetria da pena, incluindo eventual atenuação da pena da ré Estefani Fernanda da Silva Justino e alteração do regime de cumprimento do réu Joel Silistrino.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas é comprovada pelo auto de apreensão, laudo químico forense e demais elementos constantes dos autos.

4. A autoria do delito é confirmada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, na esfera policial e em juízo e a apreensão da substância entorpecente, corroborados pelo contexto fático e pelas contradições nas versões apresentadas pela acusada.

5. Os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, podendo ser utilizados como prova quando não houver comprovação de parcialidade ou ilegalidade.

6. A forma de fracionamento e embalagem da substância apreendida, bem como sua ocultação na vestimenta íntima da ré, indica destinação ao comércio ilícito e afastam a tese defensiva de consumo pessoal.

7. O réu Joel Silistrino ostenta amplo histórico criminal pretérito, incluindo registro anterior pelo tráfico de drogas, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal e o regime inicial fechado.

8. A atenuante da confissão espontânea não se aplica à ré Estefani Fernanda da Silva Justino, pois sua afirmação restringiu-se à posse da droga para consumo pessoal, sem reconhecimento da intenção de tráfico, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

9. É devida a fixação do regime inicial fechado ao acusado Joel Silistrino, haja vista possuir diversas condenações definitivas anteriores, aptas à mácula dos antecedentes e ao reconhecimento da reincidência.

10. O direito de recorrer à liberdade é negado ao réu Joel Silistrino, pois permaneceu preso durante toda a instrução criminal e a manutenção da custódia se justifica para a garantia da ordem pública.

11. Recursos conhecidos e desprovidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais são válidos para embasar a condenação, salvo quando houver acusações e comprovação de parcialidade ou ilegalidade.

2. A forma de acondicionamento, quantidade e especificidades de apreensão da substância entorpecente podem indicar o destino ao tráfico e afastar a tese de uso pessoal.

3. A atenuante da confissão no crime de tráfico de drogas exige o reconhecimento expresso da traficância, não bastando a mera confissão da posse da substância para uso pessoal.

4. A reincidência e os antecedentes criminais justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a imposição do regime inicial fechado.

5. Réu que permanece preso durante toda a instrução criminal não tem o direito automático de recorrer em liberdade após a condenação, ademais quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV e LXI; CP, artes. 44, 49, §1º, 59 e 61, I; CPP, arts. 244 e 386; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 955.377/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 932.129/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora. Conceder, de ofício, a verba honorária em prol do advogado Dr. Tiago Victor Ribeiro de Souza (OAB/ES nº 30.534), pela sua atuação em segunda instância na defesa dos réus, na quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), a ser custeada pelo Estado

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOEL SILISTRINO
e
ESTEFANI FERNANDA DA SILVA JUSTINO,
em face de acórdão ID nº 13221058 desta Relatoria que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação criminal.

Os embargantes sustentam nas razões recursais constantes em ID nº 13705819, omissão no acórdão quanto ao arbitramento de honorários em favor do advogado dativo Dr. Tiago Victor Ribeiro de Souza (OAB/ES nº 22.204). Requerem, em virtude de sua atuação na defesa dos réus, a fixação da verba honorária com base na tabela da OAB ou que seja expedido ofício ao Juízo de Origem para que promova a respectiva fixação.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria do Estado, o órgão manifestou-se em ID nº 13929367, suscitando preliminar de intempestividade dos embargos e, no mérito, postula pelo arbitramento da verba nos limites do Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011. Argumenta, ainda, que a atuação do causídico em segunda instância restringiu-se na prática de apenas um ato processual, requerendo o estabelecimento da quantia com base no princípio da equidade.

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOEL SILISTRINO
e
ESTEFANI FERNANDA DA SILVA JUSTINO,
em face de acórdão ID nº 13221058 desta Relatoria que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação criminal.

Os embargantes sustentam nas razões recursais constantes em ID nº 13705819, omissão no acórdão quanto ao arbitramento de honorários em favor do advogado dativo Dr. Tiago Victor Ribeiro de Souza (OAB/ES nº 22.204). Requerem, em virtude de sua atuação na defesa dos réus, a fixação da verba honorária com base na tabela da OAB ou que seja expedido ofício ao Juízo de Origem para que promova a respectiva fixação.

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria do Estado, o órgão manifestou-se em ID nº 13929367, suscitando preliminar de intempestividade dos embargos e, no mérito, postula pelo arbitramento da verba nos limites do Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011. Argumenta, ainda, que a atuação do causídico em segunda instância restringiu-se na prática de apenas um ato processual, requerendo o estabelecimento da quantia com base no princípio da equidade.

Pois bem.

Sustenta a douta Procuradoria do Estado questão prejudicial de mérito (ID nº 13929367), aduzindo que os aclaratórios foram interpostos a destempo, não merecendo conhecimento a peça defensiva.

De início, embora constate que o recurso foi interposto fora do prazo legal (Certidão ID nº 13725991), o que enseja o seu não conhecimento (art. 619, CPP), abarcam os honorários advocatícios verba processual que pode ser arbitrada de ofício pelo Julgador, considerando o efetivo desempenho do
munus
público pelo causídico.

Em julgamento pretérito, tive a oportunidade de me manifestar no mesmo sentido, consoante aresto que segue:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal por ele interposta nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios por sua atuação como advogado dativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração devem ser conhecidos, diante da alegação de omissão na fixação de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, ainda que os embargos não sejam conhecidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para a oposição de embargos de declaração em matéria penal é de dois dias, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. No caso, a intimação eletrônica do acórdão ocorreu em 16/12/2024, mas os embargos foram opostos apenas em 14/03/2025, após o transcurso do prazo legal, configurando a sua intempestividade. 4.
A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo independe de requerimento expresso, bastando a efetiva atuação do profissional na defesa do assistido, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Estado.
5. A remuneração do defensor dativo no processo penal segue, por analogia, o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, observando-se a apreciação equitativa do magistrado, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. 6. A tabela da OAB e o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, atualizado pelo Decreto n.º 4987-R/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, servindo apenas como referência. 7. Considerando a atuação do defensor dativo em grau recursal e a baixa complexidade da causa, fixa-se honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração não conhecidos. Estado do Espírito Santo condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 600,00. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração em matéria penal devem ser opostos no prazo de dois dias, sob pena de não conhecimento por intempestividade. 2. A fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no processo penal independe de requerimento expresso, bastando a comprovação da sua atuação na defesa do assistido. 3. O arbitramento da verba honorária deve observar a apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPC, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC n.º 0001304-52.2017.8.08.0030, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 17/08/2023. (
TJES
; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0004794-91.2021.8.08.0014; RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal;
22/Apr/2025
).”

Nesse compasso,
passo a apreciar a pretensão deduz
ida
.

Inicialmente, rememoro que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para retificar erro material constante no acórdão impugnado.

Destaco, de plano, que a despeito do causídico não ter formulado pretensão de percepção dos honorários em sede recursal, o que afasta a alegada omissão no julgado, verifico ter o patrono atuado na defesa dos réus no curso da instrução criminal.

Insta observar, ainda, que quanto ao patrocínio efetuado em primeira instância, em benefício dos acusados,
o advogado percebeu verba honorária arbitrada em sentença condenatória (fls. 183/184 - ID nº 12048834), no importe de R$1.300,00 (mil e trezentos reais)
. Referido fato está certificado nos autos por meio da declaração de fl. 200 (ID nº 12048834).

Desse modo, os honorários devidos ao advogado restringem-se à sua atuação em segunda instância, pela apresentação de razões recursais de fls. 208/217 (ID nº 12048834), em prol do apelante
Joel Silistrino
e razões recursais constantes em ID nº 12048838, em relação à recorrente
Estefani Fernanda da Silva Justino
.

Dito isso, pondero que a fixação de honorários no âmbito do processo penal deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta Egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações dadas pelo Decreto nº 4987-R/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. TABELA DA OAB PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 85 DO CPC. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CÂMARA CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.
Para fins de fixação dos honorários do defensor dativo, a utilização da tabela organizada pela classe não pode levar ao estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.
Aplicação tanto da tabela quanto, analogicamente, o artigo 85, §2º, do NCPC. Recurso provido.(
TJES
; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0006483-05.2018.8.08.0006; WILLIAN SILVA; 2ª Câmara Criminal;
25/Jan/2024
)”

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 1ª Câmara Criminal GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906 APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000290-30.2018.8.08.0052 - 1ª Câmara Criminal APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO APELADO: RAFAEL VIGUINI, ELAINE CRISTINA ARPINI RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO Ementa: APELAÇÃO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ao ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO DE VALOR. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que fixou honorários advocatícios em favor de advogada dativa nomeada pelo juízo para a defesa do réu em ação penal, no valor de 100 URH (equivalente a R$ 11.624,00), conforme Tabela de Honorários da OAB/ES. O ente estadual pleiteia a redução do montante, com fundamento no Decreto Estadual nº 2.821/2011 e no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Definir se a Tabela de Honorários da OAB vincula o magistrado no arbitramento da verba honorária de advogado dativo; (II) Estabelecer os critérios adequados para a fixação equitativa dos honorários advocatícios, à luz do artigo 85 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR
O magistrado não está vinculado à Tabela de Honorários da OAB, conforme entendimento consolidado no Tema 984 do STJ (REsp 1665033/SC), que afirma que tais tabelas servem apenas como referência, salvo nos casos de tabelas instituídas por acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a OAB. O Decreto Estadual nº 2.821/2011 não possui caráter vinculante, por ser ato normativo unilateral do Poder Executivo, ausente o acordo tripartite exigido no Tema 984 do STJ, e não afasta a competência do magistrado para arbitrar os honorários com base no Código de Processo Civil. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, que incluem o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para a sua execução.
A fixação originária da verba honorária no valor de 100 URH (R$ 11.624,00) é desproporcional à natureza e à complexidade da causa, demandando redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado na fixação dos honorários advocatícios de advogado dativo, salvo nos casos de tabelas instituídas por acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a OAB, nos termos do Tema 984 do STJ. O arbitramento dos honorários advocatícios de advogado dativo deve observar os critérios de apreciação equitativa previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, incluindo o grau de zelo, a natureza e a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; STJ, REsp 1665033/SC, Tema 984. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1665033/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 04.11.2019. (
TJES
; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000290-30.2018.8.08.0052; FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal;
21/Feb/2025
)”

Assim, considerando a atuação do patrono Dr.
Tiago Victor Ribeiro de Souza (OAB/ES nº 30.534)
, em sede recursal, levando em conta a complexidade da causa; o trabalho desempenhado e o tempo exigido para o serviço, estabeleço quantia atinente aos honorários proporcionalmente em
R$ 700,00 (setecentos reais)
, a ser custeada pelo Estado, por abarcar uma complementação da verba já fixada em primeira instância.

Diante de todo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos aclaratórios, concedendo
ex officio
a verba honorária em prol do patrono no valor proporcional de R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.